Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 319, inc. II, do CPC, estabelece que a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o § 2o do aludido dispositivo dispõe que “A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”.

2. No caso, a petição inicial indicou o nome completo, nacionalidade, estado civil, CPF, carteira de identidade e endereço completo da executada. Não há razão para a ordem de emenda, porquanto os dados informados pelo exequente são suficientes para a citação.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.